Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis Órgão : PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Classe : HBC – HABEAS CORPUS N. Processo : 0711322-09.2020.8.07.0000 Impetrante : DOMINGOS DANYLO SILVA PASSOS Paciente : JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS Desembargadora Plantonista : SANDRA DE SANTIS Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no plantão judicial, em favor de JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS. O impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF. Informa que a paciente foi presa temporariamente em 4/5/2020. Em 8/5/2020 a prisão temporária foi convertida em preventiva. Afirma não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que o juízo a quo fundamentou a decisão em “questões relacionadas ao próprio tipo penal”. Alega que a paciente contribuiu para a investigação, é primaria, possui bons antecedentes, residência fixa e não oferece qualquer risco à sociedade. Acrescenta que os fatos delituosos imputados à paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça e que ela é mãe de um menino de 9 (nove) anos de idade. Esclarece que o pai da criança também está preso e que os avós são idosos, possuem doenças crônicas e não têm condições de cuidar do neto, especialmente por estarem no grupo de risco da COVID-19. Pretende a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou, subsidiariamente, a adoção de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP. De início, consigno que em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da conduta da paciente demanda análise dos elementos dos autos, que será feita na instrução processual. A princípio, a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva não apresenta irregularidade e está fundamentada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O Magistrado destacou os motivos concretos para a prisão. Confira: (...) há elementos contundentes do cometimento do crime de furto qualificado pela fraude ou estelionato, bem como de lavagem de capitais, a fim de realizar o branqueamento dos valores obtidos com as condutas criminosas antecedentes, sendo as ações delituosas mencionadas praticadas, em contexto de organização criminosa da qual os representados fazem parte, cabendo observar, inclusive, que a organização criminosa da qual os representados fazem parte se mostra bem estruturada e organizada, tanto que, segundo as investigações realizadas até o presente momento, não se sabe a identidade da pessoa que, a princípio, se apresenta como sendo o líder da organização criminosa, conhecido apenas pela alcunha de “Patrão”. Note-se, aliás, que as quantias obtidas ilegalmente são demasiadamente consideráveis e, ao que tudo indica, proporcionaram prejuízos na casa de milhões de reais (...) (...) os elementos colhidos das investigações permitem, a toda evidência, a conclusão de que a ordem pública pode ser consideravelmente abalada se não deferida a prisão preventiva. Nessa perspectiva, há notícias de que JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, no mínimo, desde 2017 até a data de sua prisão, recrutou entre 15 e 30 pessoas para que estas emprestassem suas contas bancárias com o objetivo de receber os depósitos, informação por ela mesmo prestada em seu depoimento perante a autoridade policial. Sem embargo, vale dizer, conforme Relatório 191/2020, os investigadores acreditam que tal número, em verdade, pode ser o triplo do apontado por JULIANA, levando as atividades desenvolvidas pelo grupo ao prejuízo de milhões de reais de diversas vítimas (...) A autoridade policial, esclarece, ainda, que a medida requerida se mostra necessária, também, a fim de resguardar a conveniência da instrução criminal, na medida em que tanto JULIANA quanto FERNANDO, após a descoberta de suas prisões iminentes, desfizeram-se de provas, consoante se denota do Relatório 191/2020. Além disso, há temor acerca da possibilidade de que ambos possam inviabilizar a obtenção de mensagens, saldos em contas bancárias de fraudes, comprovantes bancários em residência de beneficiários das mencionadas fraudes que ainda não foram apreendidos pelos policiais (...) (...) existem informações nos autos de que ambos os representados destruíram probas constantes de seus aparelhos telefônicos anteriormente à prisão, que, em parte, foram recuperados pelo Instituto de Criminalística. (doc. 15912492). Os elementos concretos do crime evidenciam a adequação da prisão preventiva. A paciente é acusada de integrar organização criminosa especializada em furto qualificado por fraude ou estelionato, bem como por lavagem de capitais. Estima-se o prejuízo para as vítimas em milhões de reais. Consta que JULIANA estava destruindo provas e atrapalhando as investigações. Há informação de que a paciente procurou um dos “laranjas” e orientou-o a jogar fora o chip do celular e ela mesma forneceu-lhe um novo. Há necessidade de salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal. As circunstâncias favoráveis, ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes as causas enumeradas no art. 312 do CPP. Ressalto que, para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, faz-se necessária a análise da situação concreta da presa, dos motivos e das circunstâncias da prisão, a fim de se verificar a adequação da medida, conforme os requisitos previstos nos artigos 318 a 318-B do CPP. No caso, embora os crimes imputados à paciente não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente, são delitos de especial gravidade. Como exposto acima, JULIANA é acusada de integrar organização criminosa que já provocou prejuízo de milhões de reais às vítimas. Ademais, há notícias de que estava destruindo provas e atrapalhando as investigações. A substituição da prisão preventiva por domiciliar colocaria em risco a ordem pública e a instrução criminal, mormente porque os ilícitos estavam sendo cometidos por via remota e não há como evitar, em prisão domiciliar, a continuidade da prática. Ressalto que o artigo 318-A do CPP deve ser lido com cuidado. Tal dispositivo foi introduzido no CPP pela Lei 13.769/2018 para atender ao melhor interesse da criança, conforme artigo 227, caput, da Constituição Federal, de forma a garantir à mãe e ao filho o direito à convivência familiar em local diverso do cárcere. Todavia, em face das peculiaridades do caso concreto já expostas acima, entendo que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não atenderia aos fins da norma em comento. Nesse contexto, trago importante apontamento de Guilherme de Souza Nucci sobre a questão: “Imagine-se uma mulher, integrante de quadrilha perigosa de roubo a banco ou tráfico ilícito de drogas ou o caso daquela que integra organização criminosa. Ficaria em sua casa para cuidar do(s) filho(s)? Ora, dedicada que se apresenta ao crime, já não está tutelando seu(s) filho(s) menor(es) como deveria e, ainda, fornece-lhe péssimo exemplo de vida. Enfim, cabe ao juiz verificar os requisitos da cautelaridade. Se a prisão preventiva for indispensável, deve negar o recolhimento domiciliar.” (Código de Processo Penal Comentado, 19. ed, 2020, p. 703) Ademais, o fato de os avós da criança serem idosos e possuírem doenças crônicas que o colocariam no grupo de risco da COVID-19 não impede, por si só, que eles cuidem do neto, se não houver outros familiares em liberdade que possam fazê-lo em melhores condições. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 10 de maio de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista